Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PUBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS. INCAPACIDADE CIVIL DO AUTOR. LEGITIMIDADE ATIVA. MATRICULA EM CRECHE PUBLICA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o DA LEI 12.153/2009. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTEGRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
1. A lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Publica (Lei 12.153/2009), em seu art. 5o., inciso I, traz a previsão de que podem ser partes no referido Juizado, como autores, as pessoas físicas, não restringindo a participação de incapazes.
2. De outro lado, a lei do Juizado Especial Civel (art. 8o., §1o., da Lei no 9.099/1995) assenta que somente pessoas físicas capazes podem la ser autoras.
3. Neste Tribunal, a antinomia jurídica e resolvida pela integração de todas as legislações que fazem parte de um único microssistema denominado de Juizados Especiais, para reconhecer que o incapaz não pode ser autor nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Publica, ainda que a matéria verse a respeito de matricula em creche publica.
4. Em homenagem ao principio do colegiado, acompanho o entendimento desta Corte, mas ressalvando meu entendimento pessoal, principalmente ante ao julgamento proferido pelo STJ, REsp 1372034/RO.
5. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da 7a. Vara de Fazenda Publica do Distrito Federal para processar e julgar o processo originário.